Tribunal: TJES
Processo: 5016110-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016110-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONEZIO CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5016110-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ONEZIO CUSTODIO DA SILVA;

RECORRIDO: BANCO BRADESCO;

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. CONSUMIDOR PASSOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E CHAVE PARA OS GOLPISTAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS PROCEDENTE EM PARTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ONEZIO CUSTODIO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: recebeu ligação de pessoa dizendo ser do departamento jurídico da Requerida e que efetuaria devolução de valores descontados. Informou número de cartão e chave, e após descobriu ter sido vítima de golpe.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Como se depreende da própria narrativa autoral e dos documentos colacionados aos autos, a parte autora infelizmente foi vítima de fraude praticada por terceiro, que, ao realizar ligação para a parte requerente, a informou acerca de uma devolução de juros referente a empréstimo consignado.

Compartilhou seu número de cartão e o número da sua chave bancária, mas notou que, na verdade, havia caído em um golpe. Completa que perante resposta do PROCON, o requerido apontou empréstimos nos valores de R$ 7.828,84, R$13.896,97, R$3.918,33 e R$ 530,00, assim como seu salário, no valor de R$1.100,00, também foi levado.

Em que pese a parte autora alegar que seu aplicativo bancário teria sido acessado por terceiros, que realizaram empréstimo, transferência e saques, é responsabilidade do cliente o uso e guarda do cartão e dispositivo de segurança, bem como o sigilo da senha.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

Irresignado, ONEZIO CUSTODIO DA SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que houve falha no mecanismo de prevenção de fraudes do sistema de segurança do banco, isso porque não parece razoável que as transações atípicas, e num valor expressivo, tenham sido facilmente concretizadas em períodos curtos de tempo sem

qualquer confirmação expressa de que era o Autor o responsável por elas, o que evidencia a ocorrência da fraude e comprova a fragilidade dos sistemas de segurança do Banco Recorrido.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte. Por esta razão penso que merece reforma parcial a sentença.

Pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pelo recorrido, nota-se que esse concorreu para o evento danoso, dado que relata ter fornecido dados de cartão e chave de segurança aos falsários.

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do restante do valor devido de restituição/declaração de inexistência de débito, podendo ser este pagamento realizado de forma parcelada, conforme estipulado no contrato realizado pelos golpistas ou de uma melhor forma para o correntista, se o banco quiser, em razão do princípio da autonomia de vontade.

Ademais, sobre o valor a ser pago pelo correntista deve ser descontado o valor das parcelas já adimplidas.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança, tendo em vista que o recorrido concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, p
pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a RECONHECER a culpa concorrente das partes para a ocorrência da fraude, e:

a)
DETERMINAR
que o recorrido abstenha-se de cobrar do recorrente a metade do valor total dos empréstimos comprovados, cabendo ao recorrente apenas o ressarcimento à instituição financeira no valor do remanescente, a serem apurados em fase de execução de sentença, devendo haver o devido abatimento dos valores já descontados para o pagamento do empréstimo.

b)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$550,00, relativo a 50% do salário do autor que foi transferido aos golpistas.

c)
RECONHECER
o autor como devedor de 50% dos empréstimos contraídos no dia 28/06/2024, que deverá ser pago de forma parcelada, conforme o contrato, ou ainda, se o banco concordar, de forma mais vantajosa ao consumidor, o referido valor não poderá sofrer a incidência de nenhuma outra quantia (juros ou correção monetária).

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)